Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001329-18.2021.8.11.0000
Impetrante: Douglas Cristiano Alves Lopes
Pacientes: Franciele de Oliveira Rodrigues e Vanessa Pereira de Souza
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Franciele de Oliveira Rodrigues e Vanessa Pereira de Souza, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que as pacientes foram presas preventivamente, no dia 1o.1.2020, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput, Lei n. 12.850/13), tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006), em concurso material, no bojo da denominada “Operação Reditus”.
Aduz que as beneficiárias foram citadas, apresentaram respostas à acusação, e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 15.12.2020, entretanto, o ato processual não ocorreu em razão de requerimento do Ministério Público, que postulou a oitiva de testemunhas não arroladas na denúncia.
Assim, destaca que as pacientes estão segregadas há mais de 1 ano e a instrução criminal nem sequer se iniciou, de modo que haveria nítido excesso de prazo das custódias preventivas, sem que a defesa tenha contribuído para o retardamento da marcha processual.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, o relaxamento das prisões preventivas das pacientes, expedindo-se os respectivos alvarás de soltura (Id. 74293963).
Acostou documentos (Id. 74293964 a 74293962).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo necessidade de analisar cada caso específico, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
No caso em análise, é de meu conhecimento, por ser o relator prevento para o exame das ações referentes à denominada “Operação Reditus”, que o feito de origem se trata de processo complexo, com dezenas de denunciados (embora tenha havido desmembramento dos feitos), o que naturalmente demanda elastério temporal para a realização da instrução processual.
Inclusive, no caso da ação penal relativa às pacientes, consta que foram denunciadas diversas pessoas que se encontram segregadas em outra Comarca, demandando a remessa de cartas precatórias para a efetivação das citações e demais comunicações.
Convém ressaltar que após a chamada epidemia da Covid-19 foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio de todos aqueles que atuam nos processos, a exemplo do fechamento dos prédios do poder judiciário e a suspensão de atos presenciais e de processos, ações estas que evidentemente causaram certos atrasos processuais, que obviamente são justificados pela excepcionalidade da situação.
Além disso, constata-se que a medida de urgência ora pleiteada se confunde com o próprio mérito da impetração, devendo a análise ser feita pelo órgão colegiado, após a reunião de mais elementos de informação.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator